Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS POR DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUÍZO AO CREDOR.
1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve se valer na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805, Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
3. É necessária a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847, do mesmo Código).
4. A substituição da penhora não cumpriu os requisitos necessários, uma vez que o fato de incidir constrição sobre o bem oferecido implica em prejuízo ao exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.